Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-76.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e julgou procedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, a embargante alega que houve inversão do ônus da prova julgamento do recurso. Afirma que houve cerceamento de defesa e defende o provimento do recurso para sanar a omissão e anular o julgamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76263529).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 75920430.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de rejulgamento da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, o acórdão é claro quanto à análise das provas juntadas aos autos. Não houve inversão do ônus probatório. Confira-se o teor dos itens 9 e 10: “9. Pois, uma vez que a controvérsia se cinge à obrigação de pagar, entende-se que, no caso, cabia ao réu/recorrido demonstrar fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor/recorrente, (efetuou o pagamento) e não ao autor/recorrente demonstrar fato constitutivo do seu direito (não recebeu o pagamento), em exceção à regra ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC). Ressalta-se que o próprio código processual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme as disposições dos § 1o a §3o do próprio art. 373, CPC. 10. Assim, a alegação do réu/recorrido de que efetuou o pagamento em dinheiro em espécie, não é suficiente para infirmar a alegação do autor/recorrente de que não recebeu. Cabia ao réu/recorrido se resguardar do pagamento em espécie, mediante assinatura de recibo por parte dos seus ajudantes. Portanto, exigir que o autor/recorrente o cumprimento do ônus do art. 373, I, CPC é impor a produção da prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo, consistente no “não recebimento do pagamento pelo serviço prestado”, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.”
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.